Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar erro material contra acórdão que julgou apelação que negou provimento ao apelo interposto pelo autor em ação revisional de alimentos.

2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020).

3. Assiste razão ao embargante quanto ao erro material. 3.1. Cumpre sanar o erro material constante no julgado, de forma integrativa, para esclarecer que o valor dos alimentos permanece conforme acordado nos autos do divórcio consensual, ou seja R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) acrescido ao pagamento do plano de saúde do menor.

4. Embargos de declaração acolhidos.